Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DA LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM TERCEIROS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA FÉ CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. INDEVIDO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. PERÍODO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA RÉ. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA COM LOCADOR. DECLARAÇÃO DE FALSIDADE NA SENTENÇA. INEXISTENTE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Breve histórico: Inicialmente, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito. 1.1. Os autores interpuseram recurso de apelação. 1.2. Acórdão da Segunda Turma dando provimento ao recurso para cassar a sentença a fim de que fosse oportunizado aos autores a emenda à inicial. 1.3. Após o retorno dos autos a origem, os autores apresentaram emenda substitutiva da inicial, referente à ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, requerendo a condenação da ré ao pagamento de: a) multa por inadimplemento contratual; b) ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo segundo requerente; c) custas processuais e honorários advocatícios. 1.4. Narraram os autores que a primeira requerente teria firmado, com a requerida, contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (salão de beleza), pelo qual teriam sido alienados à ré o nome, a carteira de clientes, o ponto comercial, os equipamentos e todo o restante que compunha o salão no momento da negociação. 1.5. Informaram que o pagamento do preço estipulado no contrato de compra e venda ocorreu como pactuado em seu aditivo. 1.6. Aduziram que o salão de beleza funcionava em imóvel locado em nome do segundo requerente, tendo a ré, por força do trespasse, se comprometido a entabular novo contrato de locação com o proprietário do imóvel, para que passasse a constar como locatária do bem, no prazo de 30 dias. 1.7. Alegaram que, decorrido o prazo estipulado, a ré deixou de providenciar um novo contrato de locação, no qual assumiria a condição de locatária do imóvel, fato este que, diante do inadimplemento das prestações locatícias em que veio a incorrer, teria ocasionado um prejuízo de R$ 18.551,30 ao segundo requerente, que se viu obrigado a arcar com valor da dívida com o locador. 1.8. Defenderam que a conduta atribuída a requerida evidenciaria infração contratual, sujeita a multa prevista de R$ 7.000,00. 1.6. Atribuíram à causa o valor de R$ 35.000,00. 1.9. Contestação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nomeada curadora especial da ré que foi citada por edital, impugnando expressamente os documentos apócrifos juntados com a inicial. 1.10. Réplica dos autores se manifestando pela validade dos documentos juntados e dispensando a produção de outras provas. 1.11. Sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, em suma, por não terem os autores provado o fato constitutivo do direito alegado.
2. Nesta sede, os autores pedem a reforma da sentença. 2.1. Dizem que “a Apelada deveria promover às suas expensas a transferência da titularidade da locação do imóvel onde funcionava o comércio”. 2.2. Sustentam que o estabelecimento foi entregue à requerida sem débitos conforme comprovado pela cláusula quarta do contrato de venda, sendo que os débitos em questão são posteriores ao trespasse do ponto, portanto de responsabilidade da requerida. 2.3. Defendem a validade das planilhas de débito apresentadas. 2.4. Afirmam que a contestação não arguiu falsidade de documentos conforme determina os artigos 300 e seguintes do CPC. 2.5. Aduzem que “o magistrado reputou os documentos como se falso fossem, apesar de não haver impugnação específica da Ré e produção de provas.” 2.6. Entendem que a sentença deva ser cassada para instauração de arguição de falsidade. 2.7. Alegam que “à míngua de prova contrária, os documentos juntados devem ser considerados válidos e a dívida reconhecida”. 2.8. Reiteram ser devida a multa em razão da infração da cláusula contratual que obrigava a ré a transferir a locação para o seu nome. 2.9. Destacam não se tratar de sublocação e sim obrigação de providenciar uma nova locação do estabelecimento, que inclusive poderia funcionar em outro local. 2.10. Discorrem que “a obrigação de transferência disposta em contrato é válida e exigível, não configurando nenhuma teratologia jurídica intangível pela Ré e não gerando nenhuma obrigação para terceiros”. 2.11. Apresentam prequestionamento, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores quanto à violação do art. 5o, incisos LIV, LV, da Constituição Federal; e os artigos 5o, 7o, e 9o, todos do Código de Processo Civil. 2.12. Por fim, pugnam pela inversão do ônus da sucumbência.
3. Do ônus da prova. 3.1. Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.2. Por sua vez, o art. 320 do CPC determina que: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação”. 3.3. A ré foi citada por edital. 3.4 O art. 341, parágrafo único, do CPC, dispensa a Defensoria Pública (Curadoria Especial) do ônus da impugnação específica dos fatos alegados pelo autor. 3.5. A contestação impugnou expressamente os documentos apócrifos apresentados pelos autores. 3.6. Portanto, nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus dos autores comprovarem a existência dos fatos alegados na inicial para fins de uma eventual condenação da ré.
4. Da multa contratual pelo inadimplemento do contrato de compra e venda. 4.1. Os recorrentes sustentam que a “não transferência da locação, a qual por si só configura inadimplemento contratual”, justificando assim a condenação da ré ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor do contrato. 4.2. Nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil Brasileiro, considera-se nulo o negócio jurídico quando for impossível o seu objeto. 4.3. O art. 422, do Código Civil Brasileiro, o qual estabelece que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa fé”. 4.4. Resta incontroverso que a requerida cumpriu integralmente com a obrigação principal do contrato de compra e venda, qual seja o pagamento do preço acertado. 4.5. Ademais, também é incontroverso que a cláusula V do contrato de locação do imóvel em questão veda expressamente a sublocação, cessão ou empréstimo, no todo ou em parte, do objeto locado. 4.6. No caso, a primeira autora e a requerida celebraram contrato de compra e venda do salão de beleza, sem a expressa anuência ou concordância do locador, terceiro estranho a esta lide processual, e locatário do imóvel, ora segundo apelante. 4.7. Soma-se que a eventual possibilidade de transferência da condição de locatário do imóvel era uma faculdade da requerida, condicionada à realização de um novo contrato com o locador (terceiro) e com a expressa permissão do locatário (segundo autor), concordância esta que não foi comprovada nos autos. 4.8. Desta forma, em razão da expressa vedação contida no contrato de locação, não é possível a sua transferência a terceiros à revelia do locador e do locatário, não caracterizando assim infração sujeita a multa por inadimplemento contratual. 4.9. Assim, a pretensão de condenação da requerida ao pagamento de multa por inadimplemento de cláusula contratual, acessória ao objeto do contrato, sabendo ser impossível a transferência do contrato, sem a expressa anuência das partes interessadas, no caso, locador e locatário, além de inválida, fere os princípios de probidade e boa-fé, previstos no art. 422, do Código Civil Brasileiro. 4.10. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos (...)”. (AgInt no AREsp 1506600/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12/12/2019).
5. Do ressarcimento dos aluguéis em atraso. 5.1. Os apelantes pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.551,30 relativo ao ressarcimento dos débitos em aberto decorrentes da locação do imóvel. 5.2. Nos termos do caput do art. 408 do CPC, “As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”. 5.3. Por sua vez, o art. 410, I, do CPC, estabelece que considera-se autor do documento particular aquele que o fez e assinou. 5.4. A cláusula quinta do contrato de compra e venda do salão estabeleceu a responsabilidade da requerida pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos sobre o imóvel, posteriores a 13/10/2017, data da assinatura do contrato. 5.5. No caso, as demonstrações do débito apresentadas pelos autores são apócrifas, ou seja, não detêm as assinaturas dos supostos emitentes, nem das partes envolvidas na presente demanda. 5.6. O instrumento de acordo extrajudicial relativo ao pagamento do débito pelo locatário de R$ 18.551,30 não dá a quitação do mesmo, uma vez que a cláusula dois do acordo estabeleceu que a dívida seria paga em 3 parcelas de R$ 6.183,76, previstas para os dias 23 dos meses de setembro, outubro e novembro de 2018. 5.7. Os autores também deixaram de provar a quitação do débito, com os respectivos recibos dos pagamentos das parcelas acordadas com o locador, indispensáveis para o pedido de ressarcimento. 5.8. Por três vezes os autores tiveram a oportunidade de apresentar os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados, por ocasião da inicial, da emenda, e por último na réplica quando expressamente dispensaram a produção de outras provas, por considerarem suficientes as provas documentais produzidas. 5.9. Verifica-se que os autores não conseguiram provar qual o período que deu origem ao débito de R$ 18.551,30, a quitação do mesmo, e se neste período a requerida efetivamente ocupava o imóvel locado. Portanto, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar os fatos necessários à procedência dos pedidos da inicial. 5.10. A sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, e em especial por não terem os autores se desincumbido do ônus de provar as suas alegações, conforme determina o art. 373, I, do CPC. Os documentos apócrifos apresentados unilateralmente pelos autores, expressamente impugnados pela curadoria especial, não são considerados válidos, por si sós, como prova documental particular, em razão da ausência de pressuposto de validade da assinatura dos emitentes, conforme determinam os arts. 408, caput, e 410, I, ambos do CPC.
6. Da instauração de incidente de falsidade. 6.1. Mostra-se totalmente descabido, por total ausência de interesse processual, o pedido dos autores de cassação da sentença para que se instaure o procedimento de arguição de falsidade de seus próprios documentos. 6.2. Ao contrário do alegado pelos apelantes, em momento algum a sentença recorrida declarou a falsidade de documentos. 6.3. A sentença apenas constatou que as planilhas de débito apresentadas de forma unilateral pelos autores não continham assinaturas dos emitentes e/ou das partes, não servindo como prova para as alegações autorais.
7. Do prequestionamento. 7.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de prequestionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.2. Assim, tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
8. Mantida a sentença recorrida, na qual a apelante saiu vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência.
9. Recurso improvido.